Tribunal: STF
Processo: RHC 208294
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata–se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 670.131/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO - Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121, caput, e no art. 129, ambos do Código Penal, bem como no art. 306, da Lei n. 9.503/1997. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eis a ementa do acórdão: 



    RESE — homicídio na condução de veículo automotor. Lesão corporal na condução de veículo automotor. Preliminar: excesso de linguagem: art. 478, CPP, inibindo a leitura da sentença de pronúncia e acórdão que a analisou em Plenária de Julgamento supera esse entendimento. Tão só com acesso aos autos Promotor de Justiça e Advogados, que são os que lidam com o processo crime, não há que se falar em excesso de linguagem. Preliminar rejeitada. 



    MÉRITO: indícios suficientes a apontar que o recorrente estaria sob o efeito de álcool, trafegando em alta velocidade, tendo ultrapassado sinal de trânsito desfavorável. Análise do laudo clínico de embriaguez e do laudo pericial de local, bem como de perito particular, que não podem ser afastados do Tribunal Popular do Júri. Imputação contida na sentença de pronúncia adequada, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    A defesa opôs embargos infringentes e de nulidade, os quais foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, requerendo, em linhas gerais, fosse "deferida a medida liminar ora pleiteada, determinando-se a suspensão da ação penal nº 0004276-85.2018.8.26.0635, em trâmite perante a 1ª Vara do Júri da Capital/SP, até o julgamento da presente ordem de Habeas Corpus. No mérito, pugna pela concessão da ordem desclassificando-se a conduta imputada ao Paciente para a modalidade culposa prevista no art. 302, caput ou, subsidiariamente, em seu §3º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Comum.".



    A liminar foi indeferida. No mérito, o Relator, Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus. 



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 670.131/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DECLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA. DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA. 



    I - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu §1º, do Código de Processo Penal. 



    II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, ora agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito. 



    III - Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. 



    IV - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes. 



    V - O presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional a defesa alega, em síntese, que "a decisão que recebe a denúncia, anterior à fase instrutória, é que realiza uma verificação simplória da existência de indícios de autoria e materialidade. Já a sentença de pronúncia, ainda que não possa e não deva exaurir a análise fático-probatória, deve obrigatoriamente sopesar os elementos de prova produzidos ao longo da instrução, para que, assim, possa concluir pela possibilidade da ocorrência, ou não, de crime doloso contra a vida. No presente caso, entretanto, o i. Magistrado de 1º Grau, ignorando os elementos de prova produzidos pela Defesa, não fez qualquer análise, comentário ou menção ao quanto alegado pelos Recorrentes, especialmente no que diz respeito à prova técnica.". 



    Alega, ainda, que "a sentença de pronúncia está eivada de ilegalidades, as quais foram chanceladas pelo C. Tribunal a quo, o qual deixou de corrigir a grave falha cometida pelo r. Juízo de 1ª Instância ao não proceder a uma análise do standard probatório dos elementos constantes dos autos, o que resultou em uma injustificável decisão que transformou um homicídio culposo em delito praticado com dolo eventual.".



    Observa, ainda, que "toda a prova do suposto excesso de velocidade do Paciente no momento do acidente está lastreada no depoimento de uma única testemunha – Charles Pires do Carmo. Referida testemunha, momentos antes dos fatos, havia se envolvido em outro pequeno acidente com o Paciente, tendo o perseguido de forma ameaçadora, fechando, gesticulando e acelerando seu carro em direção ao veículo de Douglas.". 



    Aduz, também, que "outro pilar que sustenta a descabida tese de dolo eventual encampada pelo Ministério Público é a suposta embriaguez do Paciente no momento do acidente. A primeira testemunha a afirmar, em Juízo, que Douglas Batista apresentava sinais de embriaguez foi, uma vez mais, Charles Pires do Carmo. O mesmo que estimou a velocidade do automóvel do Paciente em inacreditáveis 160 km/h, e que afirmou, contrariando o laudo pericial oficial, ter visto o veículo de Douglas Batista rodopiar, decolar e dar umas duas piruetas. Especificamente em relação à suposta embriaguez de Douglas Batista, o depoimento de Charles do Carmo é bastante confuso. Em um primeiro momento, a testemunha afirmou ter visto sinais de embriaguez no Paciente, complementando em seguida que não saberia dizer se é porque ele estava em estado de choque ou pelo que aconteceu. [...] consta do laudo que Douglas Batista apresentava atitude normal, marcha normal, funções sensoriais normais, pulso normal, memória e concentração preservadas e se mostrava orientado. Ademais, sua pupila apresentava reação normal à luz.".



    Por fim, afirma que "o caso é, sem qualquer resquício de dúvida, de desclassificação do delito de homicídio com dolo eventual para sua modalidade culposa, diante da evidente ausência de indícios que apontem, com a segurança necessária, que o Paciente estivesse embriagado ou em alta velocidade no momento do acidente. No entanto, ainda que fosse possível extrair dos autos elementos seguros da embriaguez de Douglas Batista – o que, repita-se, não é o caso –, ainda assim a desclassificação seria a única alternativa aceitável.".



    Requer, assim, "seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a sentença de pronúncia e desclassificar a conduta imputada ao Paciente para a modalidade culposa prevista no art. 302, caput ou, subsidiariamente, em seu §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Comum.".



    Os autos me foram distribuídos por prevenção do HC 157.717/SP (art. 69, caput, do RISRF). Por meio da Petição 105.914/2021, alega a defesa que não está caracterizada a prevenção para julgamento desta ação que, portanto, deve ser submetida à livre distribuição.



    É o relatório. Decido.



    Desde logo, afasta-se a alegada ausência de prevenção em relação ao HC 157.717/SP. É que incide, no presente caso, a regra do 69, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como do art. 6º, parágrafo único, da Resolução 706/STF, segundo a qual a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, conforme devidamente certificado pela Coordenadoria de Processamento Inicial. 



    Por outro lado, trazem os autos a prática do crime de homicídio na condução de veículo automotor, em que se tem presente a controvérsia a respeito da tipificação dos fatos criminosos, devido aos estreitos limites conceituais que interligam o dolo eventual e a culpa consciente. 



    Como se sabe, enquanto no dolo eventual o agente tolera a produção do resultado, tanto faz que ocorra ou não; na culpa consciente, ao contrário, o agente não assume o risco nem ele lhe é indiferente. Ocorre que "réu algum vai confessar a previsão do resultado, a consciência da possibilidade ou probabilidade de sua causação e a consciência do consentimento. Não era outro o ensinamento de NÉLSON HUNGRIA: 'Como reconhecer-se a voluntas ad necem? Desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente, se traduz, de regra, no seu ato (Comentários ao Código Penal, Rio de Janeiro, Forense, 1955, v. 5, p. 49, n. 9). Elementos e circunstâncias que MUÑOZ CONDE denomina 'indicadores objetivos' de uma 'decisão contra o bem jurídico' (Derecho penal, em coautoria com MERCEDES GARCÍA ARÁN, Parte General, Valencia, Tirant Lo Branch Ed., 1996, p. 290). Incluem-se entre os indicadores objetivos quatro de capital importância: 1º) risco de perigo para o bem jurídico implícito na conduta (ex.: a vida); 2º) poder de evitação de eventual resultado pela abstenção da ação; 3º) meios de execução empregados; 4°) desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o bem jurídico (MUÑOZ CONDE e MERCEDES GARCÍA ARÁN, Derecho penal, cit., p. 290)" (JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado, 23ª ed., Saraiva: SP, 2016, p. 102). 



    Essa investigação volitiva, portanto, dependerá dos elementos probatórios colhidos durante a persecução criminal. O que se deve exigir, neste momento e nesta via estreita do Habeas Corpus, é que a ação penal contenha circunstâncias hábeis a justificar a assunção do resultado danoso por parte do agente.



    Para a exata compreensão da matéria, portanto, cumpre destacar trecho da decisão que pronunciou o recorrente:



    [...]



    É o relatório. 



    Decido. 



    Analisando as provas colhidas, concluo que a pronúncia do réu é medida a rigor. 



    Corno é sabido, o juízo de certeza não é necessário para a pronúncia, sendo que as dúvidas e contradições existentes são resolvidas em favor da sociedade mediante a submissão do julgamento ao Juiz Natural do feito, bastando para tanto, indícios de autoria e certeza da existência material do delito, os quais, no caso em tela, estão presentes. 



    A materialidade dos delitos ficou inequivocamente comprovada pelo laudo necroscópico de fls. 56/58, laudo de lesão corporal de fls. 171/172, além do acervo testemunhal colhido em Juízo sob o crivo do contraditório.



    Da mesma forma existem, no caso em tela, elementos suficientes de indícios de autoria delitiva por parte do réu nos delitos ora apurados. Senão, vejamos:



    Em Juízo, a vítima ANTONIO OLIVEIRA NOVAIS relatou que no dia dos fatos, por volta das duas horas da madrugada, estava conduzindo seu veículo pelo local, trazendo no banco de passageiro sua esposa, a vítima fatal Maria Luzia. Estavam parados em um cruzamento com a Avenida Roberto Marinho, aguardando o sinal verde acender; quando autorizado pela sinalização, começou a acelerar o carro e, subitamente, percebeu outro veículo vindo em sua direção na pista da Avenida Roberto Marinho, em sentido perpendicular; tal veículo avançou o sinal vermelho em alta velocidade e colidiu lateralmente com seu automóvel. Não ouviu barulhos de frenagem ou buzinas vindo do outro carro. O depoente desmaiou no mesmo instante da colisão e só acordou no hospital, por isso não sabe o que aconteceu após o impacto. Apenas dias depois soube que o automóvel que avançou o sinal vermelho era dirigido pelo acusado.



    Por sua vez, a testemunha CHARLES PIRES DO CARMO, ao ser ouvida em Juízo, narrou que naquela madrugada estava em seu automóvel, no banco de passageiros, vez que um amigo estava na condução. Em dado momento da viagem outro veículo colidiu com o lado direto do seu carro, e o motorista fugiu em alta velocidade. Seu amigo o perseguiu pela Avenida, dando sinal de farol alto para que parasse. Após alguns metros o motorista daquele carro parou e a amiga Carolina tirou fotos da sua placa. O depoente desceu do carro e tirou o réu de dentro do carro; o réu voltou para o interior do carro, deu marcha réu e novamente fugiu em alta velocidade. Logo à frente o réu avançou o sinal vermelho de um cruzamento e colidiu com outro veículo; o réu continuou fugindo e só parou porque colidiu em duas árvores. Aproximou-se do carro onde estava o acusado e percebeu que ele estava desacordado, por isso teve que quebrar o vidro do carro com uma pedra, e só assim conseguiu retirá-lo de dentro. O acusado estava agitado, completamente embriagado e o carro cheirava a álcool. Ele lhe deu um cartão de visitas e também lhe ofereceu uma quantia em dinheiro para que o deixasse fugir. Segundo lhe disse o réu: "minha esposa vai vir aqui e ela vai assumir que cometeu o acidente!".



    Já a testemunha LEONARDO BASTOS, policial militar, em Juízo asseverou que, naquela ocasião, foi acionado via COPOM para atender uma ocorrência de acidente de trânsito. No local encontrou a vítima Antônio com sangramento, reclamando de dores na coluna, e a vítima Maria Luiz inconsciente. O réu estava fora do automóvel, contido por testemunhas que passavam pelo local no momento da colisão porque, segundo informaram, ele pretendia fugir. Quando questionado, o réu lhe disse que não estava dirigindo o carro, e quem o conduzia era sua esposa. Todas as pessoas que estavam no local lhe informaram que fora o réu que teria avançado o sinal vermelho em alta velocidade e colidido com o outro carro, e que só parou porque bateu em uma árvore.



    No mesmo sentido foi o depoimento judicial da testemunha MATHEUS LIMA LOYOLA, também Policial Militar, acrescentando que o réu estava com forte hálito etílico e aparentemente embriagado, embora ele tenha negado o uso de álcool. 



    As testemunhas GINA PEIXOTO PAPASIDERO, MARCOS ALVES DOS SANTOS em Juízo, afirmaram não terem presenciado os fatos e nada trouxeram aos autos que pudesse esclarecê-los.



    Já o assistente técnico VENTURA RAPHAEL MARTELLO FILHO, contratado pelo réu, informou que, por meio de determinado método de cálculo, aceito pela literatura técnica, conseguiu apurar que a provável velocidade dos veículos envolvidos na colisão, constatando que a velocidade aproximada do veículo do réu era de sessenta e cinco quilômetros por hora no momento da colisão, portanto, muito inferior àquelas menciona das pelas testemunhas.



    Por fim, em seu interrogatório judicial, o réu DOUGLAS DA PIEDADE BATISTA noticiou que naquela noite saiu de sua casa e estava dirigindo seu automóvel em direção a um evento para trabalhar; estava sóbrio e não havia ingerido nenhum entorpecente ou bebida alcoólica. Em dado momento estava na Avenida Washington Luís e então colidiu com outro veículo. Os ocupantes desse carro começaram a persegui-lo, avançando sobre o carro do depoente, fechando suas passagens, e mandando-o que parasse. Em razão disso, ficou assustado e começou a fugir; parou o carro e os ocupantes do outro automóvel pararam ao lado; entregou o cartão de visitas para uma dessas pessoas e pediu para que ligassem. Imediatamente foi embora, e as pessoas voltaram a segui-lo; quando percebeu, logo à frente, colidiu seu carro com o carro da vítima. O impacto foi forte e ficou desacordado, até que pessoas quebraram o vidro da janela do carro e o retiraram-no do interior. Estava muito tonto e chegou a cair no chão; em seguida, ligou para sua esposa, pediu ajuda e a informou da colisão. Logo após a polícia chegou. 



    Como visto, a autoria dos crimes é incontroversa, embora o acusado levante tese escusatória que traz dúvidas sobre o elemento volitivo do seu comportamento. 



    É sabido que o dolo eventual constitui-se pela assunção, por parte do agente, quanto ao risco de produzir um determinado resultado, ou seja, que tenha condições objetivas de prever a possibilidade de produzir um determinado resultado e, mesmo havendo tal previsão, ele não se oponha a dar continuidade à ação.



    Com efeito, tolerar o resultado, consentir em sua provocação, estar a ele conforme, assumir o risco de produzi-lo não passam de formas diversas de expressar um único momento, o de aprovar o resultado alcançado, enfim, o de querê-lo; ou seja, a configuração do dolo eventual exige que o agente tenha condições de ter consciência do perigo concreto, de prever antecipadamente a possibilidade de que o resultado seja produzido.



    [...]



    Existe uma linha muito tênue entre dolo eventual e culpa consciente. No caso ora em apreço, e nesta fase do procedimento, não há como se estabelecer com exatidão a qual destes conceitos subsume-se a conduta do réu. Tal medida, decerto, exige um aprofundamento da análise das provas que é exclusivo do Conselho de Sentença. 



    Os elementos dos autos, neste momento processual, são analisados de forma não exauriente, porque não é dado a este Juízo, nesta fase, fazê-lo. Cabe apenas a verificação do acolhimento da acusação inicial para que ela seja analisada de forma definitiva pelos Senhores Jurados.



    Em que pese o réu não tenha permitido a coleta de sangue ou urina para a realização do laudo de embriaguez, o documento de fls. 51/52 informa que ele estava sob a influência dos efeitos de álcool, diga-se, mesmo depois várias horas desde o evento; esta informação está em harmonia com o depoimento das testemunhas que relataram terem notado o hálito etílico do acusado logo após a colisão, além de seu comportamento desordenado, raciocínio confuso, além da voz pastosa.



    Assevero que o conjunto probatório autoriza inferir que o réu conduzia seu veículo em velocidade incompatível para o local, consoante é possível observar pelo laudo pericial de fls. 59/64 que revelou a trajetória de cada dos veículos envolvidos após o choque (o veículo o acusado capotou depois de atingir o meio fio da calçada e permaneceu imobilizado a aproximadamente quarenta metros do local da colisão) e a intensidade do impacto. E aqui, igualmente, a afirmação constante na denúncia também encontra amparo na prova oral colhida em Juízo, eis que, ainda que de forma imprecisa, a testemunha presencial Charles Pires, tanto na fase policial como em Juízo, afirmou que o réu imprimia alta velocidade momentos antes da colisão. Aliás, nesse ponto, registro que as testemunhas Marcelle Siqueira e Rodrigo Silva, ouvidas apenas na fase policial, também, afirmaram o excesso de velocidade em relação ao veículo do acusado.



    Por fim, não se pode desconsiderar que a mesma prova oral apontou para a probabilidade do réu ter avançado o sinal vermelho no cruzamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho. 



    Desta feita, tais elementos somados permitem a submissão dos fatos ao conhecimento dos senhores jurados, porque há indícios de que o réu tinha condições de ter a previsibilidade objetiva do resultado ocorrido, mas optou por dar continuidade em sua conduta, a despeito de tal previsibilidade. 



    Não se olvide que ele negue todas estas circunstâncias. No entanto, a análise aprofundada da questão e o confronto das provas, inclusive com os depoimentos das testemunhas de defesa e o assistente técnico por ele contratado, deverão ser feitos pelos senhores jurados, competentes constitucionalmente para tanto.



    Nesta fase do procedimento do júri, a dúvida, a incerteza, deve levar à pronúncia, pois não havendo certeza quanto a qual versão deva prevalecer, deve-se pronunciar o acusado para que o juiz natural da causa, o Conselho de Sentença formado por sete jurados, decida com sua soberania quanto ao mérito. 



    Com relação ao crime conexo de lesão corporal, também deve ser remetido a análise do Conselho de Sentença, eis que presentes os requisitos legais para tanto. 



    Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, PRONUNCIO o réu DOUGLAS DA PIEDADE BATISTA como incurso nas penas do artigo 121, caput, e artigo 129, do Código Penal, bem como no artigo 306, da Lei 9503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), o que faço com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, para que seja submetido a julgamento pelo C. Conselho de Sentença do Plenário 08 do E. 1° Tribunal do Júri desta Capital.



    Ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantida as medidas cautelares anteriormente impostas.



    Após a estabilização desta decisão, manifestem-se as partes sobre o quanto disposto no art. 422 do Código de Processo Penal. 



    P.R.I.C.



    Bem se percebe que a narrativa da peça inicial demonstra que a imputação atribuída ao recorrente não resultou da aplicação aleatória do dolo eventual. Indicou-se, com efeito, as circunstâncias especiais do caso, notadamente porque "em que pese o réu não tenha permitido a coleta de sangue ou urina para a realização do laudo de embriaguez, o documento de fls. 51/52 informa que ele estava sob a influência dos efeitos de álcool, diga-se, mesmo depois várias horas desde o evento; esta informação está em harmonia com o depoimento das testemunhas que relataram terem notado o hálito etílico do acusado logo após a colisão, além de seu comportamento desordenado, raciocínio confuso, além da voz pastosa.". Ainda, constou na sentença de pronúncia "que o conjunto probatório autoriza inferir que o réu conduzia seu veículo em velocidade incompatível para o local, consoante é possível observar pelo laudo pericial de fls. 59/64 que revelou a trajetória de cada dos veículos envolvidos após o choque (o veículo do acusado capotou depois de atingir o meio fio da calçada e permaneceu imobilizado a aproximadamente quarenta metros do local da colisão) e a intensidade do impacto. E aqui, igualmente, a afirmação constante na denúncia também encontra amparo na prova oral colhida em Juízo, eis que, ainda que de forma imprecisa, a testemunha presencial Charles Pires, tanto na fase policial como em Juízo, afirmou que o réu imprimia alta velocidade momentos antes da colisão. Aliás, nesse ponto, registro que as testemunhas Marcelle Siqueira e Rodrigo Silva, ouvidas apenas na fase policial, também, afirmaram o excesso de velocidade em relação ao veículo do acusado. Por fim, não se pode desconsiderar que a mesma prova oral apontou para a probabilidade do réu ter avançado o sinal vermelho no cruzamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho.". O conjunto de circunstâncias descritas, portanto, não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta via, a desclassificação da figura incriminadora. Com efeito, caberá "ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), porquanto diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa. De maneira que, não pode o juízo de pronúncia afastar a possibilidade da existência do elemento do tipo dolo, simplesmente, pelo debate abstrato da controvérsia entre a culpa consciente e o dolo eventual sem levar a cabo as circunstâncias do evento" (RHC 129.989-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015).



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE concluir pela desclassificação da conduta, como pretende a defesa. Isso porque, tal procedimento, além de suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de Habeas Corpus. Daí com razão o registro do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    De fato, in casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, ora agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual.



    Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito. 



    Portanto, não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. 



    Nesse contexto, importante consignar, ainda, a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. 



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    [...]



    Desta forma, verifica-se que o v. aresto combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada as ilegalidades apontadas. 



    Ademais, o presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    Exemplificativamente:



    [...]



    Por fim, destaque-se que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto.



    Nesse mesmo sentido: HC 121.654/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/10/2016; HC 132.036/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016; e HC 112.242/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/12/2013. Destaco, ainda, o HC 150.418-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018, assim ementado:



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus” (HC 121.654, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 



    2. O STF já decidiu que a “Lei 12.971/14 não altera a aplicação do dolo eventual em crimes praticados na direção de veículos automotores, não se tratando, portanto, de novatio legis in mellius. O critério de distinção entre os tipos penais do homicídio (art. 121 do CP) e do homicídio de trânsito (art. 302 do CTB) segue sendo o dolo e a culpa” (ARE 1.037.746-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Por outro lado, “O afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno,